Tribunal: TJES
Processo: 5010965-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRIGIDO AO IPAJM. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1. O direito à obtenção de certidão em repartições públicas encontra previsão no art. 5º, inc. XXXIV, alínea “b”, da Constituição da República, sendo certo que o inciso LXXVIII, do mesmo artigo, dispõe que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

2.
A Lei Federal nº 9.051/1995 dispõe em seu art. 1º que as certidões requeridas aos órgãos públicos deverão ser expedidas no prazo de 15 (quinze) dias, ao passo que a Lei Federal nº 12.527/2011, também prevê no art. 11, §§ 1º e 2º, prazo não superior a 30 (trinta) dias para que o órgão ou entidade pública conceda e efetive o acesso à informação pretendida pelo cidadão.

3. Quando do ajuizamento do mandado de segurança, já havia transcorrido o lapso temporal de aproximadamente três anos do requerimento de expedição de Declaração de Tempo de Contribuição, formulado na data de 14.06.2019, não havendo comprovação do apelante de que, neste interregno, tenha fornecido o documento almejado, circunstância que ensejou a impetração deste mandado de segurança.

4. Recurso desprovido. Prejudicada a remessa necessária.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010965-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIUS DE CARVALHO FURTADO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRIGIDO AO IPAJM. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1. O direito à obtenção de certidão em repartições públicas encontra previsão no art. 5º, inc. XXXIV, alínea “b”, da Constituição da República, sendo certo que o inciso LXXVIII, do mesmo artigo, dispõe que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

2.
A Lei Federal nº 9.051/1995 dispõe em seu art. 1º que as certidões requeridas aos órgãos públicos deverão ser expedidas no prazo de 15 (quinze) dias, ao passo que a Lei Federal nº 12.527/2011, também prevê no art. 11, §§ 1º e 2º, prazo não superior a 30 (trinta) dias para que o órgão ou entidade pública conceda e efetive o acesso à informação pretendida pelo cidadão.

3. Quando do ajuizamento do mandado de segurança, já havia transcorrido o lapso temporal de aproximadamente três anos do requerimento de expedição de Declaração de Tempo de Contribuição, formulado na data de 14.06.2019, não havendo comprovação do apelante de que, neste interregno, tenha fornecido o documento almejado, circunstância que ensejou a impetração deste mandado de segurança.

4. Recurso desprovido. Prejudicada a remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5010965-12.2022.8.08.0024

APTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO: SERGIUS DE CARVALHO FURTADO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta
pelo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
em face da sentença id. 4942659, posteriormente integrada pela decisão id. 4942670, que concedeu a segurança postulada por
SERGIUS DE CARVALHO FURTADO,
determinando que

“o IPAJM promova a análise do requerimento administrativo do impetrante, tornando definitiva a liminar a seu tempo deferida”.

Em suas razões (id. 4942675), o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, para tanto, o seguinte:
(1)
o requerimento de expedição da Certidão de Tempo de Contribuição foi recebido na Autarquia em 14/06/2019, tramitando regularmente nos setores internos e encaminhado ao Tribunal de Justiça na data de 05/01/2021, para a colheita de informações sobre a vida funcional do recorrido, necessárias para a emissão do aludido documento;
(2)
o processo somente retornou do TJES para o IPAJM na data de 21/09/2021, não havendo razões para afirmar que a apelante se quedou inerte na análise do requerimento formulado;
(3)
a CTC é emitida uma única vez e referido documento já estava pronto no âmbito administrativo desde 03/02/2022, apesar da liminar deferida no presente feito, devendo ser reconhecida a ausência de interesse do apelado, com a consequente denegação da segurança.

Pois bem.

Conforme cediço, o direito à obtenção de certidão em repartições públicas encontra previsão no art. 5º, inc. XXXIV, alínea “b”, da Constituição da República, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal:

“(...)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

(...)

b)
a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal
;

(...)”
[não existe grifo no original]

Por sua vez, o inciso LXXVIII, do mencionado art. 5º, dispõe que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Dentro deste escopo, a Lei Federal nº 9.051/1995, com o objetivo de regular o direito previsto no citado art. 5º, inc. XXXIV, alínea “b”, da Constituição da República, dispõe, em seu art. 1º, que as certidões requeridas aos órgãos públicos deverão ser expedidas no prazo de 15 (quinze) dias:

“Art. 1º - As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor.”

Por outro lado, a Lei de Acesso à Informação, qual seja, a Lei Federal nº 12.527/2011, também prevê no art. 11, §§ 1º e 2º, prazo não superior a 30 (trinta) dias para que o órgão ou entidade pública conceda e efetive o acesso à informação pretendida pelo cidadão.

Na hipótese
sub examine
, restou evidenciado nos autos que, quando do ajuizamento do mandado de segurança, já havia transcorrido o lapso temporal de aproximadamente três anos do requerimento de expedição de Declaração de Tempo de Contribuição, formulado na data de 14.06.2019 (id 13328304), não havendo comprovação do apelante de que, neste interregno, tenha fornecido o documento almejado.

A alegação recursal acerca da suposta demora do TJES em devolver o processo administrativo contendo as informações sobre a vida funcional do recorrido não se revela capaz de afastar a omissão ilegal verificada, pois desde o protocolo do pedido (14/06/2019) até que o processo fosse encaminhado a este Tribunal, em 05/01/2021, decorreram mais de um ano e seis meses, o que por si só demonstra a injustificável demora.

Por outro lado, ainda que o processo tenha sido devolvido ao IPAJM na data de 21/09/2021, mais uma vez se observa o atraso na conclusão do pedido, pois, na hipótese da certidão ter ficado pronta na data de 03/02/2022, conforme aduziu o apelante, teriam transcorridos mais de quatro meses, sendo certo que não há nos autos qualquer comprovação no sentido de que o apelado tenha sido cientificado acerca da disponibilização do aludido documento.

Logo, foi necessária a impetração do presente
mandamus
para que o apelante concluísse a análise do requerimento formulado pelo impetrante, tendo apresentado a respectiva certidão de tempo de contribuição somente após o deferimento do pedido liminar, não havendo que se falar, neste contexto, que houvera a determinação de expedição de uma segunda certidão.

Em situação semelhante, extrai-se o seguinte posicionamento desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENDEREÇADO AO IPAJM. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE ABONO PERMANÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. PRAZOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.051/95 E NA LEI Nº 9.784/99 EXTRAPOLADOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LCE Nº 187/2000 PELO STF NA ADI 3.3.221/ES. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DO MANDAMUS. OBRIGATORIEDADE DA AUTARQUIA ESTADUAL EMITIR A CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO VÍNCULO DA IMPETRANTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1)
Os incisos XXXIV e LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República, dispõem ser direitos fundamentais do cidadão “independentemente do pagamento de taxas (...) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal”, bem como que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
. 2) À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37, caput, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República,
os requerimentos administrativos, nos quais se incluem a obtenção de certidão para defesa de direitos, devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente
. 3)
O direito fundamental à obtenção de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações foi regulamentado pela Lei nº 9.051/95, que, em seu art. 1º, prescreve que “As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor.”
. Ainda que o referido prazo não fosse aplicado para a situação aqui noticiada, analogicamente seria utilizado o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (art. 49 da Lei nº 9.784/99) para aferir a mora da autoridade coatora e, posteriormente, determinar que esta se manifestasse a respeito dos requerimentos administrativos, eis que aquela norma pode ser aplicada de maneira subsidiária. 4) Como a autoridade coatora extrapolou, em muito, o prazo de 60 (sessenta) dias para examinar a solicitação da SEGER de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da impetrante, somente vindo a analisá-lo, inclusive, após o deferimento da liminar neste mandamus, não há dúvida que houve demora excessiva e injustificada do IPAJM para cumprir a obrigação imposta pela Constituição da República, evidenciando o direito líquido e certo da requerente em obter uma ordem mandamental nos termos impostos pelo juízo a quo. 5) É indubitável que, por mais de 01 (um) ano, o IPAJM permaneceu sem sequer movimentar o processo administrativo que continha a solicitação, feita pela SEGER, de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da impetrante, evidenciando, conforme reconhecido na sentença, demora desarrazoável e injustificada, o que somente foi sanado pela pronta atuação do Poder Judiciário que deferiu a liminar postulada no mandado de segurança, descortinando manifesto interesse de agir da requerente, uma vez que provavelmente ainda aguardaria uma resposta da autarquia estadual caso não tivesse impetrado o mandamus. 6) Muito embora o reconhecido acúmulo de funções a que são submetidos os servidores das autarquias previdenciárias e as dificuldades resultantes da pandemia provocada pela Covid-19 no Brasil e no mundo, não se pode tolerar a demora excessiva e injustificada para a expedição das referidas certidões, sob pena de verdadeira ofensa aos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88) e da eficiência (art. 37, caput, da CF/88), visto que a impetrante também possui direito a requerer o benefício do abono permanência ou, até mesmo, sua aposentação perante o Regime Próprio de Previdência Social, sob pena de continuar a trabalhar por período no qual já poderia ter se afastado voluntariamente do serviço”. [...] (TJES; APL-RN 5029469-03.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subs. Aldary Nunes Junior; Julg. 21/11/2022) [não existem grifos no original]

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e lhe
nego provimento
. Prejudicada a remessa necessária.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de fixação,
ex vi
da Súmula 105, do c. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.